Tribunal: CARF
Processo: 11128.730603/2013-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
MULTA REGULAMENTAR. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a", do CTN.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.730603/2013-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.993 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
HANJIN SHIPPING DO BRASIL LTDA - EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
MULTA
REGULAMENTAR.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
TEMPESTIVAMENTE
APRESENTADAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de
obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal. As retificações das informações já
prestadas anteriormente pelos intervenientes configuravam prestação de
informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da IN RFB no. 800/2007,
pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda que
intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo
mais cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade
benigna aos casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com
o art. 106, II, "a", do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a multa estabelecida na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, motivada pelo pedido de retificação anteriormente prestada.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.730603/2013-42
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o verdadeiro
responsável;
Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos em razão do disposto no
art.50 do mesmo diploma legal;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e
no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente.
O inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário
alegando preliminarmente ilegitimidade passiva e vício formal do auto de infração, no mérito
alega a ocorrência de não caracterização da infração e ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$ 5.000,00,
devido ao descumprimento da obrigação acessória de prestar informação correta sobre veículo
ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e” e “f”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
PRELIMINARES
Legitimidade passiva
Preliminarmente alega o recorrente que não é parte legítima da demanda, pelas
seguintes razões:
A recorrente demonstrou no curso da presente demanda que atuou como representante,
na qualidade de AGENTE MARÍTIMA, do transportador estrangeiro.
(...)
Em face de todo o exposto, considerando que transportador e agente são figuras
jurídicas diversas, não poderá subsistir a multa aplicada, que deverá ser revista, sendo
acolhido o recurso interposto para declarar nulo o auto de infração, cessando todos os
seus efeitos.
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como agente
marítima e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo/navegação como representante do
transportador nas operações aduaneira e dessa forma responde diante das autoridades portuárias
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

quando no exercício das atribuições próprias da atividade de agenciamento, assumindo, dessa
forma, solidariamente, a sujeição passiva da obrigação de prestar a informação, devendo,
portanto, responder pela penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das
obrigações acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no 37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
[...]
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga transportada
responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva
afastada. (...) Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No
Acórdão 3802-002.315)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o 187 que
assim dispõe:
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade passiva, assim
rejeito a preliminar.
Ausência de vício no auto de infração – nulidade
Ainda em sede preliminar o recorrente alega que o auto de infração carece de
vício formal nas seguintes palavras:
Como já mencionado em sua defesa, a ora recorrente destacou que as instâncias
administrativas superiores devem conhecer os fatos tal qual eles ocorreram para, a partir
disso, realizar um juízo de valor e verificar se houve a subsunção do fato à norma
supostamente violada. Diante de uma situação como essa, o autuado tem o exercício de
seu direito ao contraditório e à ampla defesa dificultado, uma vez que não sabe ao certo
em que se fundamentou a autuação. A falta desses elementos, além de prejudicar
sobremaneira a defesa, afronta as regras estabelecidas pelo artigo 10 do Decreto
70.235/72.
Como se vê, alega a recorrente que o auto de infração é nulo porque não contem a
fundamentação da autuação. Entendo que há um equívoco nessa afirmação, posto que no Auto
de Infração está contida toda a fundamentação legal, que fundamentou a penalidade aplicada
bem como toda a descrição dos fatos pertinentes.
As hipóteses de nulidade estão descritas no art. 59 do Decreto 70.235/72, que
preconiza:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.
O recorrente reclama que que não há qualificação adequada do autuado e não
descreve corretamente os fatos, contrariando o artigo 10 também do Decreto 70.235/72.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre que ao analisar o auto não se verifica a ausência dos requisitos previstos
no aludido artigo, bem como não há nenhuma das situações previstas no artigo 59. O auto foi
lavrado por autoridade competente e o direito de defesa foi contemplado. Os requisitos formais
também foram respeitados, tanto que possibilitou a recorrente identificar as razões pelas quais
foi autuada e o embasamento legal da referida autuação.
Nesse sentido rejeito as preliminares.
MÉRITO
Da caracterização da infração imposta.
Alega o recorrente que não restou caracterizada conduta que justificasse a multa
imposta por ter realizado apenas retificações de informações. Vejamos:
Vale ressaltar, neste ponto, que não houve falta de informação, para o caso em concreto,
o que se tem é a RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
Todas as informações já estavam cadastradas no sistema, o que se tem é a mera correção
de dados, o que de forma alguma implica em penalidade. Do próprio auto de infração e
documentos aduaneiros se evidencia que foram solicitadas RETIFICAÇÕES DAS
INFORMADAS.
No caso específico, verifica-se que em 03/09/2013, a Recorrente protocolou petição
Eqvib no 10120.000089/0913-91, solicitando a retificação de informações já
devidamente informadas tempestivamente referente ao manifesto no 1513501897177.
Sobre essas alegações a DRJ ressaltou que não cabe a aplicação das revogações
realizadas na IN RFB 800/2007, nas seguintes palavras:
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra no
momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na origem,
objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a considerar é o de
destino do conhecimento genérico, conforme consignado no art. 22.
A perda de prazo se deu pela inclusão/retificação do conhecimento eletrônico agregado
em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação no porto de destino
do conhecimento genérico.
Portanto, não há que se falar em retroatividade, pois os prazos para os fatos geradores
em questão estão normatizados no referido art.50 da IN RFB no 800/2007.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da interessada, que
não prestou informações no prazo determinado pela legislação prejudicando o controle
aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em
pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de
“deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de regência toda
inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação
registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas.
(...)
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de prazo
(independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de informações enseja a
sua exigência. A individualização da pena é obedecida pelo fato de se exigir a exação do
agente causador da infração.
A documentação apresentada pela interessada reforça a conclusão da Fiscalização a
respeito do atraso na prestação de informações obrigatórias.
Importante registrar que também não é o caso de aplicação retroativa das alterações
promovidas pela IN RFB no 1473/2014 na IN RFB no 800/2007, tratadas na SCI COSIT
no 02/2016. Após essas alterações, os fundamentos da IN RFB no 800/2007 foram
completamente modificados, a partir da definição do que deve ser considerado
como retificação de informação prestada, na prática, trata-se de uma nova IN, que
manteve o número da IN anterior, não há que se falar, portanto, em retroatividade
benéfica, por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas pelo artigo 106 do
Código Tributário Nacional.
A priori cabe salientar que o auto de infração trata de retificação de informações
no sistema Siscomex para desbloqueio, cujo motivo descrito no extrato do manifesto é “alteração
de manifesto após o prazo” (e-fls. 8) em 27/08/2013.
A autuação esta ancorada no art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o 37/1966, o qual
determina que a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas
neles transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria
da Receita Federal na forma e prazo por ela prevista:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"
(grifei)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

Conforme acima já mencionado a recorrente defende que a retificação não enseja
a aplicação da multa e que com o advento da IN RFB 1.473/2014 esta situação restou superada,
na medida em que o art. 45, §1o da IN 800/07 foi revogado expressamente. Logo, a controvérsia
reside em aplicar ou não a revogação do citado artigo ao caso concreto, já que a referida IN
alteradora somente passou a vigorar em 2014, data posterior ao fato gerador, portanto.
Cabe salientar que a citada revogação faz com que não haja lei que preveja
infração por retificação de dados no Sistema Mercante” e nesse sentido a Solução de Consulta
Interna no 2, de 4 de fevereiro de 2016, acostada pela recorrente, ratifica a inaplicabilidade de
multa aos casos de retificação.
Observo que essa matéria já foi objeto de julgamento neste Conselho, dos quais
cito o Acórdão no 3302-008.191, de relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães, em que peço
vênia para utilizar como razões de decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, in verbis:
Por fim, no que tange ao argumento de revogação dos dispositivos tidos como violados
pela IN RFB no. 1.473/2014, entendo que assiste razão à recorrente. Explico.
Como explicado, com base no art. 45 da IN RFB no. 800/2007, as retificações ou
alterações extemporâneas de informações atinentes a manifestos e conhecimentos
eletrônicos, tais como as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da referida
instrução normativa, foram equiparadas à hipótese de falta de informação sobre veículo
e carga enunciada pela alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966,
com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
À época dos fatos, o art. 45 da IN RFB no. 800/2007 estava em pleno vigor e a autuação
fiscal nele se fundamentou para a aplicação da multa enunciada na alínea "e" do inciso
IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
no 10.833/2003.
Entretanto, há que se considerar que, com o advento da Instrução Normativa RFB no
1.473/2014, o art. 45 da IN RFB 800/07 foi revogado e, por consequência, a partir de
então, o pedido de retificação ou alteração de dados já informados passou a não
configurar mais hipótese de aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, veja-se, por exemplo, o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

Como se vê, nos casos de alteração ou retificação de informações já prestadas, no
contexto da multa estabelecida no art. 107, “e” do Decreto-Lei no. 37/66, não há que se
falar em prestação de informação fora do prazo, devendo ser aplicado, nessas situações,
o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito no art. 106 do Código
Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifo nosso)
No caso concreto, a prestação de informação atinente ao veículo e às cargas
transportadas se deu de forma tempestiva. Apenas o pedido de retificação de
conhecimento eletrônico – visando alteração de NCM de mercadoria (vide fls. 18, 24 a
26, 61 a 67) - se deu após o prazo.
Considerando, pois, que o presente litígio versa sobre retificação extemporânea de
informação antes prestada, há que se afastar a autuação imposta, uma vez que tal fato
não mais representa hipótese de prestação de informação extemporânea passível da
sanção prevista no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966. Tendo sido
formalmente revogado o art. 45 da IN RFB 800/07, não há como se sustentar a multa
lavrada, devendo-se aplicar o princípio da retroatividade benigna.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.
Observei ainda que esse entendimento é amplamente adotado na jurisprudência
recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: 9303-010.294;
3402004.436; 3003-000.698; 3301-009.041, onde destaco o Acórdão no 3201-007.116 de
relatoria do ilustre Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/04/2008, 10/05/2008, 24/05/2008, 26/07/2008, 06/08/2008,
05/10/2008,
07/11/2008,
23/11/2008,
07/12/2008
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO
DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO
COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.

Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da
multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

Nos termos do que já foi relatado acima e demonstrado nos argumentos das
partes, a autuação não ocorreu pela apresentação de informações fora do prazo estabelecido, mas
sim pelo atraso na retificação das informações já prestadas - no caso a informação de alteração
sobre o desbloqueio, referente ao manifesto no 1513501897177.
Por fim, O CARF decidiu a matéria com a Súmula vinculante CARF no 186:
“Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”
Assim, em consonância com o estabelecido no art. 106, II, do CTN, na Instrução
Normativa RFB no 1.473/ 2014, na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit, de 2016 e na Súmula
CARF no 186 é de se afastar as multas impostas.
Nesse sentido, entendo como devida a exoneração da multa imposta, pois o
dispositivo normativo no qual se fundou a autuação, foi expressamente revogado pela Instrução
Normativa n.o 1.473/2014, ensejando a aplicação do art. 106, II, do CTN, que respalda o
afastamento da penalidade.
Denúncia Espontânea
Subsidiariamente, alega o recorrente esta amparado pela redação dada ao §2o, do
art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida na
Lei no12.350, de 20/12/2010, a seguir transcrito:
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.
Contudo, sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, a Solução de
Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016 já se pronunciou:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se não for
violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e, consequentemente, se for
possível a reparação.
Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que estabelece prazo
para a entrega de documentos ou informações, por meio eletrônico ou outro que a
legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o, do Decreto no
6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, veja-se:
Súmula CARF no 126
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa maneira foi ementado o acórdão no 3802002.311, de relatoria do ex-
Conselheiro SOLON SEHN, no qual destaco os enxertos abaixo:
MULTA REGULAMENTAR. ATRASO. INFORMAÇÕES. SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na prestação de informação da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, decorrente do art. 40 da Lei no
12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-se considerar o conteúdo da “obrigação
acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever instrumental, que
poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer ou
nãofazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do
sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria toda a funcionalidade dos
deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa que
deixou de registrar e escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entendese, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do Decreto-
Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à
administração aduaneira relativa à carga transportada.
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.993 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.730603/2013-42

Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito dou parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a multa estabelecida na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, motivada pelo pedido de retificação
anteriormente prestada.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 166
DF CARF MF
Original